Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO. FINANCIAMENTO. CAMINHÃO. FOMENTO DAS ATIVIDADES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Não se aplica o CDC às operações de contratação de financiamentos que objetivem o fomento de atividade empresarial, uma vez que a pessoa jurídica contratante não pode ser considerada destinatária final do serviço (CDC, art. 2o).
2. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (STJ, Súmula 381).
3. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
4. Recurso conhecido e não provido.